Tribunal: TJSP
Processo: 1005358-54.2016.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cabimento de esclarecimento acerca dos percentuais que deverão incidir sobre o valor arbitrado a título de honorários advocatícios – Acolhimento para supressão de omissão, para esse fim, sem modificação do decidido.